Tribunal: TJBA
Processo: 8080951-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080951-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO e outros (6)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO, MARISTELA ABREU

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTES POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (
ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013 C/C ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 69, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
)

NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS.

OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIBERDADE. prejudicialidade.
QUESTÃO SUPERADA ANTE A PUBLICAÇÃO DE DECISÃO, NO CURSO DO PRESENTE WRIT, MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ANTE A RETRATAÇÃO DO RELATOR.
INALBERGAMENTO
.
D
ECISÃO ANCORADA EM INDÍCIOS R
OBUSTOS DA AUTORIA DELITIVA. INVESTIGAÇÃO MINUCIOSA QUE REUNIU DIVERSOS ELEMENTOS COLHIDOS A PARTIR DE
VIDEOMONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR
,
ANÁLISE DE DADOS DE SMARTPHONES, LAUDOS PERICIAIS, DEPOIMENTO DE VÍTIMAS. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES, DOCUMENTOS, ENTRE OUTROS ELEMENTOS DURANTE O CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOFISTICADA.
VIOLÊNCIA EXACERBADA CONTRA AS VÍTIMAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Maristela Abreu e André Damasceno, Advogados, em favor de DJALMA NASCIMENTO DOS SANTOS, LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS, LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR, MAICON BRUNO SANTOS ALCÂNTARA e VALTERLIN CRUZ JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, Dr.
Armando Duarte Mesquita Júnior
.

2.
De acordo com a peça incoativa, os Pacientes foram denunciados pela suposta participação em organização criminosa dedicada à prática do delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, sendo apontados como autores de um fato ocorrido em 03/04/2025, na cidade de Feira de Santana/BA.

3.
Narram os Impetrantes que, acolhendo promoção ministerial, a indigitada autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos acusados, cujos mandados foram cumpridos em 26/08/2025, à exceção dos pacientes Leandro Junior e Valterlin, que se encontram foragidos.

4.
Ab initio,
necessário consignar que as teses defensivas ventiladas pelo Impetrante, quando se refere a negativa de autoria e ausência de provas de participação dos Pacientes na empreitada delitiva, não são passíveis de
análise na via estreita do habeas corpus.

5.
S
obreveio informação, nos presentes autos, acerca da publicação de decisão em 12/01/2026, por meio da qual o Juízo primevo r
econheceu a imprestabilidade da delação premiada, mantendo a prisão dos corréus.

6.
Nessa senda, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente
mandamus
, no que tangencia a suposta omissão ou mora na apreciação do pleito defensivo, restando assim, prejudicada a análise da insurgência.

7.
F
az-se oportuno destacar que
a tese de inidoneidade da fundamentação do édito constritor já fora enfrentada por ocasião do julgamento do habeas corpus nº 8056925-88.2025.8.05.0000.

8.
Por tais razões, a análise do presente writ ficará adstrita aos fatos novos alegados pelos Impetrantes – notadamente a superveniência de retratação em Juízo, por parte do delator, durante audiência de instrução e julgamento, que motivou o reconhecimento da imprestabilidade da delação premiada – bem assim das decisões subsequentes, que procederam a reanálise e manutenção do édito constritor.

9.De acordo com a denúncia oferecida na Ação Penal nº
8032092-57.2025.8.05.0080
,
“
conforme apurado no incluso inquérito policial, em data incerta, mas com atuação comprovada desde, no mínimo, novembro de 2022, os denunciados, de forma livre, consciente e estável, associaram-se de maneira estruturalmente ordenada e com clara divisão de tarefas, para a prática de crimes graves, notadamente roubos e furtos qualificados contra empresas, caracterizando uma organização criminosa armada.”

10.Extrai-se ainda que
“a estabilidade e a permanência do grupo criminoso restaram evidenciadas por uma série de atos, com destaque para a ação criminosa ocorrida entre os dias 02 e 03 de abril de 2025, na empresa Multi Indústria de Produtos de Higiene S/A, em Feira de Santana. Adicionalmente, em 16 de novembro de 2022, na cidade de Alagoinhas/BA, os denunciados DJALMA, MARCOS, VALTERLIN, MAICON, LEANDRO e LEANDRO JÚNIOR, dentre outros, foram presos em flagrante após subtraírem bens da empresa ENIND Engenharia, utilizando um veículo VW/Kombi em modus operandi semelhante, o que reforça o vínculo associativo estável da organização.”

11.Não obstante, examinando-se o decreto prisional expedido nos autos de nº 8022534-61.2025.8.05.0080, observa-se que as investigações apuram ainda um outro fato correlato, ocorrido em 16/11/2022, descrito como
roubo à empresa ENIND Engenharia e Construção Ltda., em Alagoinhas/BA, cuja autoria também se atribui aos Pacientes, sendo objeto da Ação Penal nº
8015604-66.2022.8.05.0004.

12.
Sobressai ainda
a gravidade concreta das condutas, a reiteração delitiva – considerando os fatos praticados em 2022 e 2025 – além do o alto valor da res furtiva (cerca de R$ 400.000,00) e a sofisticação da organização criminosa (armas de fogo, veículos, rádios comunicadores, vigilância externa e violência exacerbada contra as vítimas, com restrição prolongada da liberdade).

13.Constata-se, em verdade, que o édito constritor foi precedido de minuciosa investigação que reuniu diversos indícios robustos da materialidade e autoria delitiva, compilados em relatórios de video monitoramento, análise de dados, laudos periciais, depoimento de vítimas, ao que se soma o material apreendido durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, entre os quais se destacam armas de fogo, munições, documentos, entre outros elementos que robustecem a suspeita da autoria delitiva.

14.
Com efeito, não há como ignorar a periculosidade social dos Pacientes, tampouco a gravidade concreta do delito, não
se vislumbrando, por outro lado,
alteração
substancial no quadro fático, a justificar a soltura dos Pacientes.

15.
Parecer Ministerial subscrito pela Douta Procuradora de Justiça
Maria de Fátima Campos da Cunha,

pelo conhecimento parcial e, na extensão remanescente, pela denegação da ordem
.

16. Não conhecimento das alegações de negativa de autoria e de excesso de prazo na apreciação do pleito defensivo.

17. Conhecimento e denegação da tese de
ausência de fundamentos para manutenção do decreto prisional.

18. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8080951-53.2025.8.05.0000
,
impetrado por MARISTELA ABREU E ANDRÉ DAMASCENO, Advogados, em favor de
DJALMA NASCIMENTO DOS SANTOS, LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS, LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR, MAICON BRUNO SANTOS ALCÂNTARA e VALTERLIN CRUZ JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE

E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10